Tribunal: TJPA
Processo: 0004112-92.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004112-92.2014.8.14.0054
APELANTE: CARLANJA DA SILVA, MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARA, CARLANJA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO EXTRAÓRDINÁRIO 709.212/DF (TEMA 608). SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 765.320/MG (TEMA 916). APLICABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Em virtude da rescisão do contrato, por ato unilateral da Administração Pública Municipal, em período anterior ao previsto no contrato, entendo que, as contratações temporárias, em face do interesse público, criam vínculos jurídicos precários, logo rescindíveis a qualquer tempo, segundo critérios de conveniência e oportunidade do Poder Público, desde que pautadas nas regras estabelecidas no referido regime especial, sendo indevida a indenização em caso de distrato.

2.

A presente lide se originou de contrato temporário celebrado entre as partes, o qual se iniciou em 01.03.2012, findando-se em 23.11.2013, restando patente, portanto, o desvirtuamento da contratação temporária, tendo em vista o desrespeito à regra do art. 37, IX, da CF/88.

3.

Nesse sentido, a contratação temporária efetivada na espécie não observou o art. 37, IX, da CF/88, sendo, portanto, devido o FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei 8.036/1990, observada a prescrição quinquenal prevista na Carta Magna.

4.

Por fim, aplico os índices de juros e correção monetária na forma do decidido pelo STJ no REsp nº 1.495.416/MG (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA.

5.

Recursos conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento às apelações interpostas, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 18 de maio de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de 02 (dois)
Recursos de Apelação
interpostos por
Carlanja da Silva
pelo
Município de Palestina do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral condenando o ente municipal a pagar a metade do salário pelo que seria devido no restante do contrato, bem assim os descontos previdenciários.

O ente municipal, interpôs recurso de apelação (ID 906226) e alegou, em síntese, que não há que se falar em indenização equivalente à metade da remuneração em razão da rescisão contratual, uma vez que a Lei nº 8.745 regula as contratações temporárias no âmbito da Administração Federal Direta, não abarcando, portanto, o Município de Palestina do Pará.

A parte requerente apresentou contrarrazões (ID 906228).

A parte autora, por sua vez, interpôs apelação adesiva (ID nº 906229), arguindo, em síntese, o direito à percepção das parcelas referentes ao FGTS, ante a nulidade do contrato.

O requerido/apelado apresentou contrarrazões (ID nº 906230).

Instada, a Procuradoria de Justiça afirmou não ser o caso de sua intervenção (ID nº 1128337).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

1. RECURSO DE APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ

Em virtude da rescisão do contrato, por ato unilateral da Administração Pública Municipal, em período anterior ao previsto no contrato, entendo que, as contratações temporárias, em face do interesse público, criam vínculos jurídicos precários, logo rescindíveis a qualquer tempo, segundo critérios de conveniência e oportunidade do Poder Público, desde que pautadas nas regras estabelecidas no referido regime especial, sendo indevida a indenização em caso de distrato.

Ademais, cabe ressaltar ainda que a Lei n° 8.745/93, que prevê o pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato, não se aplica nos contratos celebrados no âmbito do Município, pois a mesma trata exclusivamente das contratações temporárias no âmbito da Administração Federal.

Além disso, o contrato de trabalho pactuado entre as partes, previa na cláusula oitava, a possibilidade de extinção do contrato de trabalho antes do prazo final, independentemente de qualquer aviso (ID 906217 – Pág. 9). Vejamos:

DA RESCISÃO CLAUSULA OITAVA —
O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito e a qualquer tempo, por iniciativa de uma das partes, inclusive por inadimplemento das condições aqui estabelecidas, independentemente de notificação ou interpelação judicial.

Portanto, indevido o pagamento de qualquer indenização em razão da rescisão do contrato em momento anterior ao previsto no instrumento contratual.

Sobre o tema, há diversos casos que envolvem situações semelhantes, inclusive relacionadas ao mesmo Município e feitas as mesmas pretensões. A seguir, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO LEGAL. FGTS. INCABÍVEL.
(...)
1- Sentença que confere à autora/apelada o direito à percepção de indenização de metade do salário de dezembro/2013, por conta de rescisão antecipada de contrato temporário; 2- Contratação temporária em consonância com o art. 37, IX, da CF/88, nulidade não configurada, o que afasta o pagamento de FGTS; 3- O distrato antecipado não gera indenização rescisória, conforme Cláusula Oitava do instrumento contratual que se respalda no poder discricionário da Administração; 4- Cabe ao réu o ônus de desconstituir os fatos alegados e provados pelo autor, art. 373, I e II. O contracheque juntado aos autos não possui o condão de provar o efetivo pagamento do saldo de salário a que faz jus a autora;
(...)

(1802518, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-06-03)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO EM AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR SERVIDOR TEMPORÁRIO CONTRA O MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ EM FACE DE
ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO VINCULO JURÍDICO-ADMINSTRATIVO. FUNDO DE GARANTA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) ACRESCIDO DE MULTA DE 40%. NÃO CABIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CABÍVEL O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL.
(...)
3. A rescisão do contrato por prazo determinado, antes do término do prazo, não gera direito à indenização, em decorrência do ato discricionário da Administração Pública, pois não cria vínculo entre o contratado e a Administração que, por sua vez, pode a qualquer momento, num juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o contrato firmado.
(...)

(1409336, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. VÍNCULO DEVIDAMENTE COMPROVADO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO, LIMITADA AOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. 13º SALÁRIO QUE DEVE SER CALCULADO COM BASE NA REMUNERAÇÃO E DEVIDO NA PROPORÇÃO DE 9/12. PRETENSÃO AO NÃO RECONHECIMENTO DE VERBAS DO PERÍODO ANTERIOR 01/03/2013. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. P
EDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO ANTECIPADA. ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ.
(...)
2. Alegação de ausência de comprovação do fato constitutivo. Afastada. Para instruir seu pedido, o autor/apelado, juntou a cópia do Contrato Temporário (fls.09) que celebrou com Administração, para o exercício da função de motorista pelo período de 01/03/2013 a 23/12/2013, também colacionou aos autos a cópia do contracheque de referente ao mês de agosto de 2013. Logo, evidente que o vínculo jurídico entre as partes ficou devidamente comprovado nos autos, desincumbindo-se o autor do seu ônus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito. 3. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo ônus do Município comprová-lo. Manutenção da ao pagamento de saldo de salário de novembro de 2013, contudo, a condenação deve corresponder aos dias efetivamente trabalhados.
(...)

(2019.02901547-52, 206.667, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-26)

Diante de tal contexto, merece guarida a pretensão da municipalidade em reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo
, no sentido de excluir de seu conteúdo a condenação referente ao pagamento de metade do salário do mês de dezembro.

2. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA – CARLANJA DA SILVA

2.1 DO FGTS

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

A matéria discutida nestes autos
(FGTS – contratação temporária) já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. Confira-se:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário
. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público,
nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013)

No ano seguinte a Suprema Corte, no julgamento do
RE 705.140/RS, Repercussão Geral (Tema 308), Relator Ministro Teori Zavascki,
pronunciou sobre os efeitos jurídicos admissíveis e decorrentes da contratação de pessoal pela administração pública não precedida de concurso público, mantendo o direito ao FGTS. O julgado ficou assim ementado:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
1.
Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º)
.
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Pacificando definitivamente a controvérsia, em 15.09.2016, o Plenário do STF no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916 – Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal), valendo frisar que também apreciado na sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que
a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o FGTS
, confira-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Estes precedentes, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 916).

Atendo-se aos elementos fático-probatórios contidos nos autos, apesar da parte recorrente afirmar que a contratação teve início 20/02/2011, os autos apontam que o termo inicial do vínculo laboral se deu a partir de 01/03/2012, tendo em vista o teor dos contracheques colacionados junto à exordial (ID 906217 – Pág. 10 – Pág. 16).

De qualquer forma, a contratação temporária da apelante, efetivada em 01/03/2012, não
foi precedida de concurso público e sofreu
prorrogações até o seu distrato em 23/11/2013 (ID 906220 – Pág. 21 – Pág. 22)
,
prorrogada em prazo superior ao máximo legalmente previsto
, desvirtuando por completo a natureza precária da contratação, afastando a excepcionalidade caracterizadora desse tipo de contrato, de sorte que não
gerou qualquer efeito jurídico válido, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, os depósitos do FGTS
.

Dito isso, quanto ao tema da prescrição, impende destacar que, no caso concreto, houve vínculo temporário entre 01/03/2012 a 23/11/2013,
sendo proposta a ação ordinária dentro do biênio subsequente ao término da contratação
, consoante art. 7º, inciso XXIX, da CF/88,
de sorte que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE n 709.212/DF – TEMA 608, Repercussão Geral), restando superada a prescrição trintenária em relação ao caso em apreço.

Ante o exposto,
estou por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Palestina do Pará, excluindo da condenação o pagamento de metade do salário de dezembro. Outrossim,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesiva interposto por Carlanja Silva, deferindo o depósito de FGTS observando a
incidência da prescrição quinquenal com fundamento n
o art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 (A
RE nº 709.212/DF).

Tratando-se de matéria cognoscível de ofício,

Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).

Havendo
sucumbência recíproca
, condeno o Município de Palestina do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido pela apelante, consoante o art. 85, § 3º, I do CPC. As custas devem ser divididas proporcionalmente (art. 86, do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para a requerente, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC/2015, bem como fica o Município isento de custas, nos termos do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93

É como voto.

Belém(PA),
18
de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/05/2020